Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM LÍCITA. VALOR APREENDIDO EM CONTEXTO DE ATIVIDADE ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). A Defesa alegou nulidade das provas obtidas em busca domiciliar supostamente ilegal, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a absorção do crime de posse de arma pelo delito de tráfico, readequação da dosimetria e restituição de valores apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:(i) determinar a validade das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial;(ii) analisar a suficiência das provas para condenação;(iii) definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas;(iv) revisar a dosimetria das penas;(v) verificar a possibilidade de restituição de valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar, mesmo sem mandado judicial, é válida quando justificada por flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ. No caso dos autos, houve justa causa para busca pessoal, bem como fundadas razões para a busca domiciliar, em face dos indícios de flagrante delito, autorizando o ingresso dos policiais.
4. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudos periciais e outros elementos probatórios.
5. O princípio da consunção não se aplica, pois, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, não sendo a posse de arma de fogo um meio necessário para o tráfico de drogas.
6. A restituição de valores foi indeferida, pois não ficou comprovada a origem lícita do montante apreendido, que está associado à atividade ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.